Tribunal: TJBA
Processo: 8052597-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052597-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OESTE PLANTAR ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

AGRAVADO: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA, ELTON TEIXEIRA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual visava impugnar decisão interlocutória de Primeiro Grau que manteve a designação de audiência de instrução e julgamento sem prévio saneamento do processo e sem apreciação de pedido de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três são as questões em debate: (a) cabimento do Agravo de Instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, com base na urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação (Tema 988 do STJ); (b) necessidade de decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) antes da realização de audiência de instrução e julgamento; e (c) obrigatoriedade de apreciação de pedido de produção de prova emprestada antes do encerramento da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).

4. A realização de audiência de instrução sem o prévio saneamento do processo e sem a definição sobre a admissibilidade de prova documental relevante (prova emprestada de processo administrativo) gera risco de nulidade processual e cerceamento de defesa, o que tornaria inútil a discussão da matéria apenas em preliminar de apelação, dado o prejuízo à economia processual e a necessidade de repetição de atos.

5.
O ar
t.
357 do CPC impõe ao juiz o dever de sanear o processo, resolvendo questões processuais pendentes, delimitando as questões de fato e de direito e definindo a distribuição do ônus da prova, antes de designar a audiência de instrução. A omissão dessa etapa fundamental, mormente quando há pedido de prova pendente de análise, configura efetivamente o cerceamento de defesa.

6. A instrução probatória deve seguir ordem lógica, sendo recomendável que a definição sobre a prova documental e pericial anteceda a prova oral, para garantir que as partes e o juízo tenham pleno conhecimento do acervo probatório e dos pontos controvertidos no momento da audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno provido, para fins de conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 357, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência citada
: STJ, REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018; TJDFT, AC 0764081-91.2023.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, AC 0715191-27.2023.8.07.0015, Rel. Des. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA